Tribunal: CARF
Processo: 11831.001755/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/04/2007
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pelo órgão a quo que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão pelo órgão ad quem. O que não foi "decidido" porque sequer foi impugnado não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.001755/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.705 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
PROCID INVEST PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/04/2007
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pelo órgão “a quo” que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão
pelo órgão “ad quem”. O que não foi "decidido" porque sequer foi impugnado
não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por falta de prequestionamento das alegações recursais.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI) lavrado em virtude do descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, III da Lei 8.212/91 combinado com os artigos 225, III
do Decreto 3.048/99 e alterações posteriores, uma vez que, de acordo com o Relatório Fiscal da
Infração (fls. 15), a empresa deixou prestar à Administração todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse de seus órgãos, na forma normatizada, bem como os
esclarecimentos necessários à Fiscalização, a saber, deixou de apresentar as informações
econômico fiscais da empresa que seriam necessárias a subsidiar, esclarecer e objetivar os
trabalhos da fiscalização.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.001755/2007-40
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.705 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001755/2007-40

Notificado do auto de infração, o sujeito passivo apresentou impugnação
tempestivamente, que foi julgada improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/04/2007
DECADÊNCIA INOCORRÊNCIA. Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte
(Súmula n° 08/2008) e do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008 aprovado pelo Sr.
Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, no que tange às obrigações acessórias,
passou a prevalecer o entendimento de que se aplica a regra decadencial prevista no
art.173, I, do CTN, uma vez que, quanto a esses deveres, não há que se falar em
pagamento antecipado.
INFRAÇÃO. A NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO ou
APRESENTAÇÃO QUE NÃO ATENDE Às FORMALIDADES LEGAIS. Constitui
infração a não exibição de livros e documentos relacionados com as contribuições
sociais necessários à fiscalização, nos termos do art. 32, III da Lei 8.212/91 combinado
com art. 225, III do Decreto 3048/99..
FALÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
POSSIBILIDADE. Sobre créditos constituídos contra
empresa, cujo processo falimentar tenha se iniciado após 08 de junho de 2005, incidirão
multas de qualquer espécie. O lançamento de multa por descumprimento de obrigação
tributária acessória tem fundamento na nova Lei de Falências que contém expressa
previsão de multas tributárias na classificação dos créditos. Art. 83, VII da Lei 11.101
de 09/02/2005.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão aos 12/03/10 (fls. 129), o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário aos 13/04/10 (fls. 133 ss.).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo mas não deve ser conhecido.
Com efeito, o recorrente, em seu recurso, apresenta argumentos novos, inéditos,
completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação que, portanto, não
podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em face da preclusão.
De fato, as alegações de defesa constantes da impugnação foram bem sintetizadas
pelo julgador de primeira instância na decisão recorrida, conforme abaixo reproduzido:
2.1. nulidade do presente auto de infração em decorrência do caráter dúplicc da
cobrança, pois entende que a Fiscalização, com base em um mesmo fato foram lavrados
dois autos de infrações ( este e 0 de n° 37.046.861-9, por ausência de apresentação de
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da fiscalização); que
“ambos fazem alusão a uma única (semelhante) obrigação do contribuinte” (fls. 23,
grifos da impugnante), “calcadas no descumprimento do TIAD datado de 01/03/2007”
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.705 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001755/2007-40

(fls. 24); reproduz entendimento do STJ sobre multa moratória e compensatória que
entende aplicável ao presente caso e conclui que o lançamento fiscal é nulo;
2.2. afirma que o valor da multa aplicada foi calculado indevidamente com base na
Portaria n° 142/07 por entender que a aplicação deste dispositivo é referente apenas aos
fatos geradores ocorridos após 12/04/2007 e que ao ser aplicada a multa deveria ter sido
levado em consideração o valor vigente á época da ocorrência dos fatos geradores,
01/1997 a 12/2006, concluindo que o auto de infração não pode prosperar uma vez que
é insubsistente;
2.3. argumenta que o prazo decadencial de dez anos previsto no art. 45 da Lei 8.212/91
não pode prevalecer porque desatende a Constituição Federal e que o dispositivo
pertinente é o art. 150, § 4 do CTN, uma- vez que a multa pecuniária previdenciária
decorre das regras contidas no art. 1 13, §§ 1° 35' e,1l.39, do CTN (reproduz
posicionamento dos Tribunais e doutrinário no sentido exposto) e, nestas condições
conclui que “parte dos possíveis e eventuais créditos tributários relativos ao período
anterior a maio de 2002” (fls. 27) estavam extintos pela decadência conforme o art. 156,
V do CTN (acrescenta entendimento do STJ) e, assim, “o crédito tributário
consubstanciado neste NFLD não tem razão de existir (fls. 29).
2.4. também aponta ilegalidade na inclusão dos sócios e presidente da impugnante no
pólo passivo com imputação de responsabilidade solidária para pagamento do suposto
crédito tributário, argumentando que não ocorreram as hipóteses dos arts. 134 e 135 do
CTN que ensejariam responsabilidade solidária com o devedor principal; acrescenta que
a inclusão, pela Fiscalização, foi baseada em presunção, em desacordo com a legislação
e jurisprudência que transcreve; acrescenta que de acordo com o parágrafo único do art.
13 da lei 8.620/93 a responsabilidade solidária dos diretores somente dar-se-á se
provado o dolo ou culpa, reproduzindo trecho de voto de apreciação de recurso no
CRPS; acrescenta que discorda de eventual alegação de que a relação de co-
responsáveis somente serviria para eventual ajuizamento de execução fiscal futura e
conclui que, por qualquer ângulo de análise somente e imputável responsabilidade à
Impugnante.
2.5. Em seu pedido requer a anulação do lançamento e cancelado do Auto de lnfração e
caso assim não se entenda, requer a exclusão dos diretores do pólo passivo da autuação
fiscal.
Em seu recurso voluntário, por seu turno, o recorrente alega que a recorrente teve
decretada sua quebra, nos termos da Lei no 11.101/05 e que essa lei incluiu as multas tributárias,
dentre outras, abaixo dos créditos quirografários na ordem de classificação da falência. Alega
que, somente os credores da Massa são prejudicados pelo pagamento de sanções pecuniárias,
encargo injusto, medida despicienda, haja vista o fato de que nada fizeram para suportar tal
prejuízo.
Por fim, alega que caso fosse devida a multa, requer a observância da nova Lei de
Falências.
Nota-se, assim, que o recurso voluntário traz argumentos absolutamente
divorciados da tese de defesa constante da impugnação.
Nessa linha, nos termos do art. 16, III do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.705 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001755/2007-40

Ainda, conforme dispõe o art. 17, do Decreto no 70.235/72, "considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante".
Desse modo, a impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da
lide instaurada e assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de
segunda instâncias, razão pela qual os argumentos novos, trazidos apenas em grau de recurso, em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância, não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso, em face da
ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa.
Nesse sentido, inúmeros são os precedentes deste tribunal no sentido de não
conhecer de matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira
instância, dos quais cito apenas alguns, ilustrativamente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2006 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente /contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este pretende alargar os
limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não
discutida na impugnação.
DECADÊNCIA
Tendo a contribuinte sido cientificado no transcurso do quinquênio legal não há que se
falar em decadência.
NULIDADE DO MPF
Tendo sido realizadas as prorrogações e inclusões no procedimento de fiscalização, não
há que se acolher a nulidade do procedimento. 1
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou Manifestação de
inconformidade, oportunidade em que todas as razões de Fato e de direito em que se
funda a defesa devem deduzidas, em observância Ao princípio da eventualidade, sob
pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal. 2
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda, não
se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em impugnação
desenvolver todos os fundamentos fático jurídicos essenciais ao conhecimento da lide
administrativa, sob pena de preclusão da matéria.

1 Acórdão 3301-002.475, autos do processo no 19515.004887/201013
2 Acórdão 1001000.297, autos do processo no 10830.722047/2013-31.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.705 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.001755/2007-40

PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS
relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos cooperativos
e não cooperativos.
Recurso voluntário negado. Crédito tributário mantido. 3
Desse modo, esses argumentos trazidos pelo recorrente somente em seu recurso,
sobre os quais não teve oportunidade de conhecer e se pronunciar a autoridade julgadora de
primeira instância, não podem ser conhecidos por este tribunal em face do fenômeno da
preclusão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

3 Acórdão 3402004.942, autos do processo no 16327.000840/2003-81.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital